Tribunal: STF
Processo: AI 702006
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processual Civil. 3. Pedido de sobrestamento até a análise do agravo de instrumento pelo STJ. Irrelevância. Inaplicabilidade do art. 543, § 1º, do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.